Tribunal: TJSP
Processo: 2323991-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e ISSQN – Comarca de Barretos – Alienação sem registro no cartório de imóveis – Recorrente que busca a declaração de ilegitimidade passiva em razão da alienação do imóvel antes do fato gerador do tributo – Inadmissibilidade – Registro da transmissão do domínio útil realizado após o fato gerador da exação – Aplicação do art. 1.245 do Código Civil c/c

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e ISSQN – Comarca de Barretos – Alienação sem registro no cartório de imóveis – Recorrente que busca a declaração de ilegitimidade passiva em razão da alienação do imóvel antes do fato gerador do tributo – Inadmissibilidade – Registro da transmissão do domínio útil realizado após o fato gerador da exação – Aplicação do art. 1.245 do Código Civil c/c artigos 32 e 34 do CTN – Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – A ausência de registro do título translativo do imóvel enseja a responsabilidade solidária do promitente vendedor e do adquirente do bem imóvel – Reconhecimento da legitimidade passiva – Sem majoração de honorários sucumbenciais recursais em razão da ausência de fixação em Primeira Instância – Decisão mantida – Recurso não provido.